Tribunal: TJSP
Processo: 2239907-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos – Fumus boni iuris e periculum in mora não verificados – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2239907-66.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante OUVIRE AUDIÇÃO E EQUILIBRIO
LTDA, é agravado WGK CONSTRUTORA EIRELI.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38637
AGRV.No: 2239907-66.2020.8.26.0000
FORO: CAMPINAS
AGTE.: OUVIRE AUDIÇÃO E EQUILIBRIO LTDA.
AGDO.: WGK CONSTRUTORA EIRELI
*EMBARGOS À EXECUÇÃO
Indeferida a concessão de
efeito suspensivo aos embargos Fumus boni iuris e periculum
in mora não verificados
Decisão mantida - Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 761 dos autos de origem, que recebeu os embargos à
execução sem a atribuição de efeito suspensivo.
Aduz a agravante que a r. decisão guerreada comporta
reforma, pois a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução lhe causará danos irreparáveis ou de difícil reparação; que em
virtude de atuar no ramo médico, não pode sofrer qualquer tipo de
constrição de seu patrimônio; que o deferimento do pedido de efeito
suspensivo não é irreversível e não prejudicará a parte agravada, uma vez
que os bens oferecidos em caução são suficientes para garantir a execução.
Sustenta que não há razões para a manutenção da r.
decisão atacada, visto que os bens ofertados em caução superam em mais
de 100% o valor da execução originária, colacionando jurisprudência nesse
sentido; que não há motivos para no prosseguimento de uma execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
quando existe uma ação declaratória prévia, inclusive com perícia. Aduz que
a alegação de que os bens ofertados são de difícil comercialização não deve
prosperar, tendo em vista que os referidos bens são plenamente válidos,
devendo ser aceita a caução ofertada.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão para que
seja deferida a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução,
bem como para que seja aceita a caução ofertada.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a suspensão da
execução não se opera mais automaticamente quando da oposição dos
embargos à execução pelo devedor, havendo a necessidade, agora, da
presença concomitante dos requisitos definidos no art. 919, §1o, do
CPC/2015: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes”.
Destarte,
imprescindível
o
preenchimento
dos
requisitos do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da
“fundamentação relevante”. Então, para a concessão do efeito suspensivo,
o executado deve indicar na sua oposição os fundamentos relevantes e o
risco de que a execução poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta
reparação.
Os requisitos compõem o que se chama de conceitos
vagos ou conceitos jurídicos indeterminados, que deverão, em cada caso
concreto, ser analisados mediante diversos elementos contextuais da
própria causa.
Enfatiza Humberto Theodoro Júnior que, também no
tocante aos referidos pressupostos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
“Em caráter excepcional o juiz é autorizado a conferir
efeito suspensivo aos embargos do executado (art.
919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder
discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia,
deverão ser conjugados os mesmos requisitos para
concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art.
300) ou de evidência (NCPC, art. 311). “ (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . .
. vol. III. 47a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
660)
Outrossim, entendendo o juízo que o efeito suspensivo
faz-se devido no caso concreto, determina-se se a penhora oferecida é
suficiente a garantir o processo.
A requisição da contracautela é ato de discrição do
magistrado, autorizado pela legislação processual quando e do modo ele
entender necessário.
Destarte, inexiste relevância nas fundamentações,
quiçá risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a
suspensão da execução, pois a constrição de patrimônio, por si só, não
implica na presença de dano irreparável ou de difícil reparação por se tratar
de decorrência lógica de processo dessa natureza.
Outrossim, conforme bem ponderado pelo r. Juízo a
quo, os bens oferecidos em caução, de fato, são de difícil comercialização,
não se revelando suficientes a garantir a execução.
Outrossim, não há perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão in casu a justificar a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Por conseguinte, a r. decisão impugnada deve ser
mantida tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
MAIA DA ROCHA
Relator